Tribunal: TJSP
Processo: 1003767-90.2021.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelações. Ação anulatória de auto de infração relativo a ICMS.
I. Crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem, sem autorização do CONFAZ. Creditamento indevido. Afronta ao art. 155, §2o, XII, "g", da CF e art. 1o da LC 24/75. Julgamento do Tema 490 pelo STF, de acordo com o qual o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal

Ementa:
Apelações. Ação anulatória de auto de infração relativo a ICMS.
I. Crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem, sem autorização do CONFAZ. Creditamento indevido. Afronta ao art. 155, §2o, XII, "g", da CF e art. 1o da LC 24/75. Julgamento do Tema 490 pelo STF, de acordo com o qual o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. Efeitos ex nunc conferidos pelo STF à decisão, de forma a resguardar todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, limitando os lançamentos tributários aos fatos geradores ocorridos a partir da decisão.
Créditos discutidos nos autos anteriores ao julgado, não abrangidos pela ressalva.
II. Glosa de crédito em relação a empresa que sofreu cassação retroativa do benefício fiscal – PRODEIC. Glosa indevida. Fornecedora que estará sujeita à cobrança do imposto que deixou de ser pago na utilização do PRODEIC, pelo Estado de origem (MT).
III. ICMS sobre bens destinados ao uso ou consumo, ou ao ativo permanente do estabelecimento. Creditamento indevido. Direito prorrogado para mercadorias de uso e consumo que ingressarem no estabelecimento a partir de 1o de janeiro de 2033. LC no 171/2019. Entendimento do STF no Tema 346 (RE 601.967/RS), no sentido de que o diferimento da compensação de créditos de ICMS de bens adquiridos para uso e consumo do próprio estabelecimento não viola o princípio da não cumulatividade.
IV. Perecimento, deterioração, roubo, furto ou extravio de mercadorias. Obrigação de estorno do imposto do qual o contribuinte tenha se creditado nessas hipóteses. LC no 87/1996, art. 21, inc. IV; LE 6.374/89, art. 41, inc. I e RICMS, art. 67, inc. I. Imprecisão e iliquidez na definição do objeto da autuação. Quantidade aferida pelo Fisco com base em média declarada pela própria requerente. Falta de objetividade no cálculo relativo aos insumos, porque não se limitou ao período de aquisição. Glosa do crédito de ICMS e respectiva multa a este título excluídas, sem que a exclusão macule o instrumento de autuação como um todo.
V. Multa punitiva limitada a 30% do imposto devido, conforme entendimento firmado por esta Câmara. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Incorreção que não leva à nulidade da CDA, contudo, mas tão somente à redução do excesso.
VI. Sucumbência ínfima não caracterizada. Vitória dos autores em parte significativa do pedido. Distribuição equitativa dos ônus de sucumbência.
VII. Sentença reformada em parte. Recurso da FESP não provido e recurso dos autores parcialmente provido.